Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724291-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão liminar proferida em agravo de instrumento interposto por JOAO CARLOS DUARTE. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios, com nítido interesse modificativo (ID 37941164). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOAO CARLOS DUARTE para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 16:19:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador